Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-61.2021.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1001924-61.2021.8.11.0050
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
RECORRENTES: ISAAC PEREIRA CORDEIRO e BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDOS: OS MESMOS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
Em relação à comunicação do descumprimento da liminar, de devolver valores retidos da conta, oriundos de empréstimos CDC (segundo a narrativa da inicial), entendo por salutar aguardar o julgamento final do feito, com a análise do recurso, para qualquer ato de devolução de valores, sob pena de eventual irreversibilidade da medida liminar (concedida de forma precoce e sem garantia alguma), ainda mais quando existente um empréstimo consignado do qual não se nega a dívida.
Ao magistrado, quando do recebimento dos recursos, poderá atribuir-lhes o efeito em que recebe, a depender de suas consequências finais, de onde, neste momento, de ofício, corrijo o recebimento dos recursos, para que, AMBOS SEJAM RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO, apenas no que tange da devolução antecipada de valores, mantida, por ora a determinação de sobrestamento dos descontos, sob pena de exaurimento precoce do fim do processo e ainda, de eventual prejuízo irreversível ao reclamado, em caso de reversão de resultado do julgamento, o que ainda, será analisado a seu tempo, forma e modo, quando do julgamento a ser agendado de acordo com a ordem cronológica ou por ordem temática, a ser verificada em momento posterior.
Por óbvio, ainda ao magistrado, pode este converter o julgamento em diligência, no intuito de esclarecer alguns pontos importantes e que podem influenciar no julgamento, de onde, determino a ambas as partes demonstrarem:
a)Que tipo de conta o autor tem com a instituição bancária;
b)Bem como, tragam aos autos prova documental do extrato da conta corrente (onde foram feitos os descontos), nos meses em que ocorreram os descontos efetuados pelo banco reclamado;
c)Assim, como ao banco reclamado, caberá ainda trazer aos autos o fundamento dos descontos que foram efetuados quando da transferência para a conta para onde ocorreu a portabilidade;
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o atendimento da determinação acima, em comum às partes.
Após o cumprimento, concedo ainda o prazo em comum de 10 (dez) dias para que ambas as partes se manifestem.
Cumpridas as etapas acima, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator